Tribunal: TJMT
Processo: 1033479-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033479-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), JOSEFINA PIOVESAN TOFFOLO - CPF: 206.571.961-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EMBARGO DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA. VEGETAÇÃO PLANTADA. SUSPENSÃO DO EMBARGO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer, indeferiu pedido de suspensão de Termo de Embargo/Interdição de área rural. Alegação de que a suposta infração ambiental recaiu sobre floresta plantada (seringal) em área consolidada, não sobre vegetação nativa. Existência de laudo técnico e vistoria in loco confirmando a natureza da vegetação como plantada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a infração administrativa configurada autoriza a imposição de embargo sobre área de floresta plantada em área consolidada; e (ii) saber se a manutenção do embargo configura risco de dano grave e de difícil reparação à atividade econômica da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável (Decreto Estadual no 1.436/2022 e Decreto Federal no 6.514/2008) restringe o embargo de área às hipóteses de intervenção em vegetação nativa ou áreas protegidas.

Laudo técnico da SEMA/MT e manifestação do Ministério Público Estadual indicam que a área objeto do embargo consiste em floresta plantada (seringal) com finalidade extrativista, não configurando intervenção em vegetação nativa.

A manutenção do embargo acarreta restrições relevantes à atividade econômica da agravante, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, é cabível a suspensão do Termo de Embargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Não se aplica a penalidade de embargo de área em caso de intervenção sobre floresta plantada em área consolidada, quando ausente vegetação nativa ou área legalmente protegida. 2. A manutenção de embargo indevido sobre atividade rural em área consolidada configura risco de dano grave e de difícil reparação, autorizando a concessão de tutela para sua suspensão."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18, §§ 1o e 2o; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 16, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: RAI n. 1001185-05.2025.8.11.0000, Des.

Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

JOSEFINA PIOVESAN TOFFOLO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer n. 1048246-64.2024.8.11.0041, que indeferiu pedido de suspensão do Termo de Embargo/Interdição da área rural da Agravante.

Aduz a Agravante que não ocorreu infração administrativa sobre área de vegetação nativa, pois se trata de floresta plantada com finalidade extrativista, cultivada em área consolidada – cultivo de seringal para extração de látex -

e apesar de o corte não ter sido precedido de autorização, por se tratar vegetação não nativa (plantada) e fora da reserva legal ou da APP do imóvel, a persecução administrativa se limitará à multa administrativa e à regularização ambiental do imóvel, mas não haverá o embargo, nos termos do art. 18, § 1o, do Decreto 1.436/22.

Afirma que os agentes da SEMA estiveram no local e verificaram que se trata de cultivo de seringal, conforme constatação no laudo de vistoria
in loco
, como também o Ministério Público Estadual concluiu não se tratar de intervenção em vegetação nativa.

Alega que conforme laudo técnico juntado, aquilo que a SEMA indicou se tratar de vegetação nativa no momento da autuação feita por imagens de satélite, é, na verdade, uma plantação de seringueiras cultivadas entre os anos de 1984 e 1995, com a finalidade de extrair látex, mas cuja serventia deixou de existir ao longo dos anos, com o fim do ciclo produtivo e a perda do seringal.

Sustenta o risco de dano grave com a manutenção indevida do embargo e a probabilidade do direito.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender provisoriamente o Termo de Embargo n 1096011223.

Ao final, o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada.

Foi deferida a antecipação da tutela recursal no Id 254560194.

O Estado de Mato Grosso opôs Agravo Interno contra a decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal no Id 267552797, ao qual foi negado provimento, conforme acórdão Id 276679385.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no Id 290525866, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Como Relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida na Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer n. 1048246-64.2024.8.11.0041, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, apenas para determinar que sejam observados os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002, “
notadamente quando o requerimento administrativo realizado no Processo Administrativo n. 001990/2023 para audiência de conciliação ambiental estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 20 (vinte) dias (art. 36, inciso VII)”,
indeferindo o outro pedido, relativo à suspensão provisória de Termo de Embargo da propriedade rural da Agravante.

A agravante havia pleiteado a concessão da antecipação da tutela também para suspender o Termo de Embargo Administrativo da sua propriedade rural, ao argumento de que houve equívoco na autuação, pois não se trata de corte de floresta nativa, mas de floresta plantada, no caso, um seringal, juntando laudo técnico, com imagens e fotografias.

Como já analisado no momento da concessão da antecipação da tutela recursal deste Agravo de Instrumento, e no Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em 5/6/2023 foi lavrado pela SEMA-MT o Auto de Infração n 1096011123, pelo desmatamento a corte raso 15,48 hectares de vegetação nativa de especial preservação, na propriedade Sítio Caçula, localizada no Município de Nova Marilândia/MT, lavrando-se o Termo de Embargo/Interdição n 1096011223.

Esta autuação se deu em razão de fiscalização remota, por imagens de satélite, conforme consta do Relatório Técnico n 0000003403.

Entretanto, os técnicos do órgão ambiental, após a autuação, realizaram a vistoria
in loco

na propriedade rural da Agravante.

Essa vistoria resultou no Relatório Técnico n. 0000003822 da SEMA/MT, lavrado em 28/06/2023, cuja constatação foi a seguinte:

“Em 19/06/2023 a equipe formada pelos Analistas de Meio Ambiente Jeferson Zucchi, Belgrano Anacleto de Souza e Assistente Técnica Valdireni Soares de Jesus, realizou fiscalização in loco nas coordenadas geográficas: W:56:57:53,38 – S:14:19:22,73. No momento da fiscalização foi constatado desmate a corte raso em uma área de vegetação composta predominantemente por Floresta de Seringal/cultivo. No momento da fiscalização não foi constatado maquinário no local nem uso de fogo.”

Também foi juntado nos autos de origem, o Termo de Reunião realizado perante o Ministério Público Estadual no Inquérito Civil SIMP n. 001961-096/2023, no qual consta “
este Promotor de Justiça analisou os documentos apresentados pelo investigado na presente data e jungido aos autos à ID n. 67780768. Nesse sentido, consoante explicado pelo investigado na audiência pretérita,
constata-se que o corte raso de 15,48 hectares referem-se a área de cultivo de seringueiras, ou seja, em verdade não houve desmatamento de vegetação nativa
.”
(g.n.)

E, ao final, o MP determina o arquivamento do inquérito civil.

A agravante alega que o embargo foi indevidamente lançado, pois a infração administrativa não teria ocorrido sobre vegetação nativa, mas em floresta plantada (seringal) com finalidade extrativista, situada em área consolidada, portanto, não sujeita à penalidade de embargo, nos termos do art. 18, § 1o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022 e do art. 16, § 2o, do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Defende, ainda, que a manutenção do embargo compromete sua atividade rural e ocasiona prejuízos de difícil reparação, configurando-se, assim, os requisitos legais para concessão da tutela recursal.

A agravante instruiu o recurso com documentação técnica e fotográfica que indica tratar-se de área consolidada com cultivo de seringueiras plantadas entre os anos de 1984 e 1995, com finalidade produtiva para extração de látex.

Tais documentos, o Relatório Técnico lavrado pelos agentes da SEMA/MT após a vistoria na propriedade e a conclusão do Promotor de Justiça após a análise das alegações e documentos, são imprescindíveis para que se possa elucidar se se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar de suspensão provisória do Termo de Embargo da área.

O embargo de área está disciplinado no Decreto Estadual 1436/2022, art. 18,
in verbis:

Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§ 1o Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§ 2o Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator.

Portanto, ainda que tenha havido corte sem a devida autorização, tal conduta ensejaria, nos termos da legislação vigente, sanções de multa e eventuais obrigações de regularização ambiental, mas não a imposição da medida extrema de embargo da área, cuja aplicação pressupõe, nos casos examinados, intervenção sobre vegetação nativa ou áreas legalmente protegidas (APP ou Reserva Legal), o que não se verifica no caso concreto.

Quanto ao perigo da demora, é patente o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da manutenção do embargo, haja vista que este acarreta restrições significativas à atividade rural da agravante, inviabilizando a obtenção de crédito, comercialização de produtos e manutenção das atividades produtivas, conforme comprovado.

Assim, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é de rigor o provimento do recurso, a fim de suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 1096011223, até ulterior deliberação no juízo de origem.

Neste sentido:

“(...) 2. É possível a suspensão parcial dos efeitos de embargo ambiental quando demonstrada, em cognição sumária, a inexistência da atividade que ensejou parte da autuação."

(...)

(N.U 1001185-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, para REFORMAR a decisão agravada e determinar a SUSPENSÃO dos efeitos do Termo de Embargo n. 1096011223, até julgamento final da ação anulatória em curso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025